Tribunal: STF
Processo: ARE 1442026
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. PARIDADE. TERMO FINAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 1. As associações civis têm legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública quando houver pertinência temática entre sua atuação e o objeto da lide, e desde que autorizadas por seus associados, nos moldes em que decidido pelo STJ no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, no regime de processo repetitivo. 2. A litispendência demanda a tríplice identidade das ações, assim entendida aquela que possui partes (no processo coletivo, entendidas em sentido material), causa de pedir e pedidos idênticos. No caso em tela, tanto a causa de pedir quanto os pedidos são claramente distintos. 3. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que são pagas aos servidores ativos. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior (RE 662.406-RG, Tema 664). 4. No caso da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária- GDARA, instituída pela Lei n. 11.090/2005, há situação peculiar, revelada pelo fato de que, mesmo após a publicação do resultado das avaliações pela Portaria /INCRA 145/2012, tem-se que o pagamento da (e-STJ Fl.436) Documento recebido eletronicamente da origem 5006605-34.2015.4.04.7005 40001013543 .V5 gratificação não está calcado em efetiva avaliação dos servidores em atividade, pois praticamente a totalidade deles recebeu a mesma pontuação - máxima - na avaliação. Precedente da Segunda Seção deste Regional (EI 5004558- 52.2013.4.04.7007). 5. O pagamento indistinto da GDARA, na mesma pontuação (100 pontos), a todos os servidores da ativa, mesmo após a implementação da avaliação de desempenho, transmuda a natureza da gratificação, que se caracteriza como genérica e deve ser estendida, nesses moldes, aos aposentados e pensionistas com direito à paridade constitucionalmente assegurada, até que a Administração comprove que implementou efetivamente avaliações de produtividade baseadas em dados reais de desempenho.”



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram providos na origem.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 2º; 37; 40; 61; e 63 da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso.



     É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifico que, da análise das alegações postas no recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que “o acórdão resultante de oposição de embargos de declaração não enumerou expressamente os dispositivos de lei federal e da Constituição Federal os quais se buscava prequestionar, o que fez alegando inexistir vício elencado em art. 1.022, CPC/15. Assim, não há óbice posto pela súmula ordinária do STF, n.o 356, pois a recusa em conhecer da razão da oposição de embargos de declaração não pode impedir o conhecimento da violação da Constituição.” Deveras, a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, conclui-se dos autos que a parte recorrente se furtou em prequestionar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões do apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão.



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, apenas suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice imposto pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de30/04/2010, destaquei)  



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.



    1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.



    2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de12/05/2017, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente